Tribunal: TJDFT
Processo: 0734256-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734256-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO CREMA JUNIOR APELADO: GENT INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Intime-se JOAO BOSCO CREMA JUNIOR para que regularize a sua representação processual no prazo de dez dias, uma vez que não consta dos autos instrumento de procuração que conferia poderes ao advogado Fredson Oliveira Barros – OAB/DF 29.428, que, por sua vez, substabeleceu sem reserva de poderes (ID 28695049) ao advogado que subscreveu a apelação de ID 28695057 (Adailton Martins Rodrigues – OAB-DF 64.625), sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I do CPC), devendo ainda ratificar todos os atos praticados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora